Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708873-82.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALESSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA, CLEONICE PEREIRA RODRIGUES, KEILA OLIVEIRA DE SOUZA, LUCIANA SILVA DE ARAUJO, MARCELENE SOARES FARIAS, MARIVANIA DUARTE PASTORIN, MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA, MICHELLE BARBOSA, ALESSANDRA MENDES CASSIANO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por Alessandro Sousa de Oliveira, Cleonice Pereira Rodrigues, Keila Oliveira de Souza, Luciana Silva de Araújo, Marcelene Soares Farias, Marivania Duarte Pastorin, Marly Pereira de Farias Souza, Michelle Barbosa e Alessandra Mendes Cassiano contra ele que acolheu os pedidos formulados na ação. O Distrito Federal alega em apelação que a prova pericial não comprovou a exposição inequívoca a agentes insalubres nos termos estabelecidos pela legislação, limitou-se a considerar que qualquer contato com pacientes em isolamento caracteriza a insalubridade no patamar máximo. Ressalta que o fato de o servidor não estar proibido de atender pacientes com doenças infecciosas é insuficiente para levar à conclusão de que o profissional atue permanentemente em contato com pessoas nessa condição. Sustenta que o trabalho pericial não foi realizado através de provas, mas de suposições. Ocorre que as questões mencionadas não foram objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não trazidas pelo Distrito Federal quando teve a oportunidade de manifestar-se quanto ao laudo pericial. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes questões: 1) que a prova pericial não comprovou a exposição inequívoca a agentes insalubres nos termos estabelecidos pela legislação, limitou-se a considerar que qualquer contato com pacientes em isolamento caracteriza a insalubridade no patamar máximo; 2) que o fato de o servidor não estar proibido de atender pacientes com doenças infecciosas é insuficiente para levar à conclusão de que o profissional atue permanentemente em contato com pessoas nessa condição; 3) que o trabalho pericial não foi realizado através de provas, mas de suposições. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para a apelante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator